Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-90.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Autores que postulam a exibição de documentos para apurar a regularidade de lançamentos em conta corrente, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil – 2. Banco réu que, regularmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu – 1. Autores que postulam a exibição de documentos para apurar a regularidade de lançamentos em conta corrente, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil – 2. Banco réu que, regularmente citado, apresentou a documentação que dispunha sobre a conta corrente mencionada na inicial. Homologação da prova produzida – 3. Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil, que não prevê imposição de ônus sucumbencial na via processual eleita – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.